Tribunal: TJBA
Processo: 0501957-97.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501957-97.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANACLETO DE ARAUJO HORA Advogado(s): APELADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA 12 DESTE TRIBUNAL. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 421 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO ACIONADO. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE DE SUA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501957-97.2018.8.05.0271, em que figuram como apelante ANACLETO DE ARAUJO HORA e como apelados BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. JR18